Tribunal: TJSP
Processo: 2166496-87.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Vicentini Barroso
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-19
Data de publicação: 2020-09-19

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Inexistência de omissão – Aspectos relevantes objeto de análise – Mero inconformismo – Prequestionamento – Rejeição.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000762730
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
2166496-87.2020.8.26.0000/50000, da Comarca de Jaboticabal, em que é embargante
CCM - CONSTRUÇÕES METÁLICAS CALDEIRARIA E EQUIPAMENTOS LTDA, é
embargado RENNER HERRMANN S.A..
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RAMON MATEO
JÚNIOR (Presidente sem voto), ACHILE ALESINA E MENDES PEREIRA.
São Paulo, 19 de setembro de 2020.
VICENTINI BARROSO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2166496-87.2020.8.26.0000/50000 - Jaboticabal - Voto 25.147 - (jga)
2
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
no
2166496-87.2020/50000
–
JABOTICABAL.
Embargante: CCM Construções Metálicas Caldeiraria e Equipamentos Ltda.
Embargada: Renner Herrmann S.A.
Voto 25.147
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Inexistência de
omissão Aspectos relevantes objeto de análise
Mero
inconformismo

Prequestionamento

Rejeição.
1. São embargos de declaração ao acórdão de fls. 37/41, dito
omisso e do qual se tenciona rediscutir (fls. 01/07).
É o relatório.
2. Nada existe a aclarar inexistente omissão, contradição e
obscuridade. A embargante demonstrou ter compreendido à perfeição o
acórdão e o que motivou suas conclusões.
Assim, a pretensão não se amolda ao exame de qualquer das
hipóteses do artigo 1.022 do CPC, na medida em que o acórdão examinou
dos aspectos discutidos e lhes deu solução entendida adequada.
Por sua fundamentação, não se lho qualifica omisso, obscuro ou
contraditório em relação ao ponto sobre o qual devia se pronunciar, porque
entendeu ser essa a interpretação correta a ser dada no caso, apesar do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2166496-87.2020.8.26.0000/50000 - Jaboticabal - Voto 25.147 - (jga)
3
entendimento da embargante.
A propósito o Superior Tribunal de Justiça, em tema semelhante,
já decidiu:
"Rejeitam-se os Embargos de Declaração, inexistindo a
alegada obscuridade, dúvida ou contradição. Impróprios,
demais, para o efeito infringente" (Embargos de Declaração
no REsp 3200/P.B; "Jurisprudência do STJ e do TRF" - Lex
21/38).

"Não pode ser conhecido recurso que, sob o rótulo de
embargos declaratórios, pretende substituir a decisão
recorrida por outra. Os embargos declaratórios são apelos
de integração - não de substituição" (STJ-1a Turma, REsp
15.774-0SP-EDcl, rel. Min. Humberto Gomes de Barros, j.
25.10.93, não conheceram, v.u., DJU 22.11.93, p. 24.895, 2a
col., em.).
Por outro lado, sabe-se que, conquanto possível interposição de
embargos de declaração com finalidade de prequestionamento, subordina-se
ao cumprimento dos requisitos do artigo 1.022 do CPC, na medida em que,
por seu peculiar objetivo, a lei não lhe confere efeito infringente.
A respeito:
"Mesmo nos embargos de declaração com fim de
prequestionamento, devem-se observar os lindes traçados no
art. 535 do CPC (obscuridade, dúvida, contradição, omissão
e, por construção pretoriana integrativa, a hipótese de erro

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2166496-87.2020.8.26.0000/50000 - Jaboticabal - Voto 25.147 - (jga)
4
material). Esse recurso não é meio hábil ao reexame da
causa" (STJ-1a Turma, Resp, 11.465-0SP, rel. Min.
Demócrito Reinaldo, j. 23.11.92, rejeitaram os embs., v.u.,
DJU 15.2.93, p. 1665, 2a col., em.)" ("Código de Processo
Civil e legislação processual em vigor", THEOTONIO
NEGRÃO, Ed. Saraiva, 27a edição, pág. 409, nota 2b ao art.
535).
“Processual civil. Embargos declaratórios em agravo em
agravo em agravo de instrumento. Prequestionamento de
matéria constitucional.
- Rejeitam-se os embargos declaratórios quando ausentes os
requisitos da omissão, contradição e obscuridade.
- O sucesso dos embargos de declaração, mesmo quando
interpostos para fins de prequestionamento, necessita de
alguma das hipóteses ensejadoras previstas no art. 535 do
CPC, inexistentes na espécie. Embargos declaratórios
rejeitados” (EDcl no AgRg no AgRg no Ag 750672/DF, Rel.
Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA,
julgado em 19/09/2006, DJ 02/10/2006 p. 267).
3. Pelo exposto, os embargos são rejeitados.
Vicentini Barroso